Tribunal: TJMT
Processo: 1001843-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
III) EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – NECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA – BENS INDIVIDUALIZADOS DO ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS E DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO - INEFICÁCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.793, §§ 2o E 3o DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
Por expressa disposição legal, as cessões de direitos hereditários realizadas por instrumento particular sobre bens individualizados da herança, sem a anuência dos demais herdeiros e sem a prévia autorização judicial não podem ser consideradas eficazes, como quer o agravante.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001843-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE BELARMINO LIMA DOS SANTOS (AGRAVADO), VALMOR LIMA DOS SANTOS - CPF: 411.313.551-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA DOS SANTOS - CPF: 284.729.341-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCY LIMA DOS SANTOS - CPF: 816.088.371-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VOLCIR LIMA DOS SANTOS - CPF: 298.771.051-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR LIMA DOS SANTOS - CPF: 514.759.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR LIMA DOS SANTOS - CPF: 861.236.291-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LIMA DOS SANTOS - CPF: 405.425.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DORVALINO LIMA DOS SANTOS - CPF: 405.419.401-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 045.473.866-84 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), GABRIEL LIMA DOS SANTOS - CPF: 038.278.211-93 (AGRAVANTE), VALMOR LIMA DOS SANTOS - CPF: 411.313.551-72 (AGRAVADO), MARIA DOS SANTOS - CPF: 284.729.341-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – NECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA – BENS INDIVIDUALIZADOS DO ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS E DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO - INEFICÁCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.793, §§ 2o E 3o DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Por expressa disposição legal, as cessões de direitos hereditários realizadas por instrumento particular sobre bens individualizados da herança, sem a anuência dos demais herdeiros e sem a prévia autorização judicial não podem ser consideradas eficazes, como quer o agravante.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
GABRIEL LIMA DOS SANTOS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Inventário de n. 1005424-05.2020.8.11.0040, manejada pelo
ESPÓLIO DE BELARMINO LIMA DOS SANTOS
, considerou ineficazes as cessões de direitos hereditários juntadas aos autos pelo agravante.

Para tanto, o agravante alega que não há motivo para que as cessões de direitos não sejam consideradas para o fim da partilha, atribuindo-se a quota parte ao Espólio do herdeiro Ademir Lima dos Santos, notadamente porque os termos dispostos nos respectivos contratos representam a vontade de partes capazes, conscientes da realidade e dos efeitos do ato, sem qualquer coação e com plena disposição de vontade e deliberação de boa-fé.

Pondera que o negócio jurídico deve produzir efeitos em relação aos cedentes e cessionários, pois os envolvidos estavam cientes dos direitos e obrigações decorrentes do título, não podendo, agora, alegar desconhecimento de um negócio jurídico com o qual concordaram outrora.

Afirma que o
periculum in mora
está vinculado ao andamento do processo de inventário no juízo singular, sem reconhecer os direitos aos quinhões hereditários adquiridos pelo herdeiro Ademir Lima dos Santos, seu pai.

Ressalta que foram obedecidos todos os requisitos impostos pela lei para a efetivação das cessões de direitos, razão pela qual elas não podem ser desconsideradas, como fez o juízo
a quo
.

O pedido liminar recursal foi indeferido (id.

118207462).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 12045946., pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça manifestando ausência de interesse no feito à id. 123991462.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que considerou ineficazes as cessões de direitos hereditários juntadas aos autos pelo agravante.

O agravante afirma que os contratos de cessão de direitos hereditários acostados aos ids. 62598834, 62598839, 62599592 devem ser considerados eficazes pelo juízo singular e, consequentemente, transmitida a quota parte dos herdeiros Volcir Lima dos Santos, Darcy Lima dos Santos, Valdir Lima dos Santos e Vilmar Lima dos Santos ao requerente.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

Isso porque, a rigor do artigo 1.793 do Código Civil, é imprescindível que a cessão de direitos hereditários seja lavrada por meio de escritura pública, sendo vedada a sua formalização por meio de instrumento particular.

A propósito:

“
Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública.

§ 1
o
Os direitos, conferidos ao herdeiro em conseqüência de substituição ou de direito de acrescer, presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente.

§ 2
o
É ineficaz a cessão, pelo co-herdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente.

§ 3
o
Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade
.”

No caso dos autos, as cessões de direitos hereditários não observaram a forma prescrita em lei, qual seja, a escritura pública, e, portanto, os instrumentos particulares acostados aos autos não servem para o fim pretendido, não podendo ser convalidados.

Não bastasse, o objeto dos contratos de cessão de direitos são bens individualizados do espólio, o que é expressamente vedado pelo § 2o do art. 1.793 do Código Civil, enquanto não ultimada a partilha.

Ainda, além da ausência da anuência dos demais interessados na transmissão das suas quotas partes, já que eles não reconhecem as cessões, não há nos autos a prévia autorização judicial para a alienação dos bens do espólio, como prescreve o § 3o do mencionado artigo, o que corrobora para o acerto da decisão de base que considerou ineficazes as cessões de direitos hereditários acostadas aos autos.

Acerca desse assunto, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO JUDICIAL. INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU A CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS POR INSTRUMENTO DE CONTRATO PARTICULAR. PRETENSÃO DA AGRAVANTE DE QUE SEJA DECLARADA VÁLIDA A CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS QUE DEVE SE DAR POR ESCRITURA PÚBLICA. ART. 1.793, CC
. “
A cessão de direitos hereditários deve ser formalizada por escritura pública
”. ( AgInt nos EDcl no AREsp 947.708/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018). DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.” (TJ-PR - AI: 00561123620218160000 Arapoti 0056112-36.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luciane do Rocio Custódio Ludovico, Data de Julgamento: 14/03/2022, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2022) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. INSTRUMENTO PARTICULAR NÃO É A FORMA CORRETA DE TRANSMISSÃO DE BEM QUE COMPÕE O ESPÓLIO. IMÓVEL. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. NECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. ART. 1.793 DO CÓDIGO CIVIL
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A cessão de direitos hereditários deve ser formalizada por escritura pública, consoante determina o artigo 1.793 do Código Civil de 2002
. 2. Agravo não provido. Decisão unânime.
” (TJ-PE - AI: 3425354 PE, Relator: Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo, Data de Julgamento: 25/08/2015, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/09/2015) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. BEM IMÓVEL ESPECÍFICO. INEFICÁCIA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS TENDO POR OBJETO BEM INDIVIDUALIZADO DO ESPÓLIO.
A teor do art. 1.793, § 2o, do Código Civil, a cessão dos direitos hereditários deve ser realizada por escritura pública abrangendo todo o quinhão hereditário ou uma parte ideal dele, não podendo ser realizada sobre bem da herança singularmente considerado, como no caso dos autos. Decisão agravada mantida
. RECURSO DESPROVIDO
.” (TJ-RS - AI: 70084854868 RS, Relator: Rosana Broglio Garbin, Data de Julgamento: 09/04/2021, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 16/04/2021) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS SOBRE BEM SINGULAR DO MONTE MOR SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INEFICÁCIA. PEDIDO DE ALVARÁ PARA REGULARIZAÇÃO DA COMPRA E VENDA POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA. INVIABILIDADE. CONSTRIÇÕES RELATIVAS A DÍVIDAS DE RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO E DE HERDEIRO ANOTADAS NO ROSTO DO AUTOS.
1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não é eficaz a cessão de direitos hereditários tendo como objeto bem específico do espólio enquanto pendente a indivisibilidade e sem autorização do juízo do inventário. Inteligência do artigo 1.793, parágrafos 2o e 3o, do Código Civil e artigo 619, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Incabível, nessas condições, a concessão de alvará judicial para regularizar a transferência da propriedade do imóvel irregularmente cedido, especialmente se há anotações de penhora no rosto dos autos, concernentes a dívidas fiscais do espólio e dos herdeiros, além de não existir certidão imobiliária atualizada que comprove que os inventariados eram, efetivamente, titulares de direitos de propriedade sobre o bem. 3. Inviável conhecer-se de pretensões recursais que extrapolem o limite das questões examinadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.Recurso conhecido em parte e desprovido.”
(TJ-RS - AI: 70085238178 RS, Relator: Vera Lucia Deboni, Data de Julgamento: 25/08/2021, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2021) (g.n.)

Desse modo, por expressa disposição legal, as cessões de direitos hereditários realizadas por instrumento particular sobre bens individualizados da herança, sem a anuência dos demais herdeiros e sem a prévia autorização judicial não podem ser consideradas eficazes, como quer o agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022